Tribunal: TJES
Processo: 0000282-95.2019.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000282-95.2019.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000282-95.2019.8.08.0059 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1.
FIXAÇÃO
DA PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
. REDIMENSIONAMENTO.
EMPREGO DE
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 2.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630 STJ. RÉU QUE AFIRMOU SEREM OS ENTORPECENTES APREENDIDOS DESTINADOS A CONSUMO PRÓPRIO. 3. APLICAÇÃO
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
NA FRAÇÃO
MÁXIM
A
.
VIABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
4
.
FIXAÇÃO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Impõe-se o redimensionamento das penas-base para o mínimo legal em virtude da fundamentação inidônea e genérica empregada na r. sentença.
2.

Dispõe a Súmula 630 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio, sendo exatamente essa a hipótese,
in casu.

3.

O nobre julgador de primeiro grau aplicou a causa de diminuição na fração de 1/6 (um sexto) sem adotar, para tanto, qualquer fundamentação que justificasse o afastamento da redutora em seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços). Inexistindo circunstâncias desabonadoras que justifiquem a modulação da fração redutora da minorante, imperioso se faz sua fixação no patamar máximo.
4.
Modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto (art. 33, §2º, alínea “c”, do CP) e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução (art. 44 do CP).
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000282-95.2019.8.08.0059 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WANDERSON BATISTA
, por inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Fundão, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de março de 2019, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo e guardava 01 (uma) bucha de maconha, 01 (um) tablete grande de maconha, pesando aproximadamente 224 gramas, além de uma balança de precisão.

Nas razões recursais, pugna a defesa (I) pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal; (II) reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea; (III) fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em sua fração máximo; (IV) realização da detração penal e fixação do regime inicial aberto; (V)substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim, (VI) a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Inicialmente, pugnou a defesa pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Em detida análise ao feito, entendo assistir-lhe razão.

Consoante extraio da r. sentença condenatória, a pena-base do apelante foi fixada em 01 (um) ano acima do patamar mínimo legal, nos seguintes termos:

“
[...] Grau de culpabilidade normal ao tipo. O Réu não ostenta maus antecedentes. Não há elementos para esta Magistrada aferir acerca da conduta social da Ré. Não há elementos nos autos acerca da personalidade do acusado. Os motivos não justificam a ação criminosa. As circunstâncias do crime são normais à tipificação do tipo. As consequências extrapenais do crime que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, ao passo que a comunidade não suporta mais conviver com a prática de condutas criminosas perpetradas por indivíduos da índole do Acusado. Nada a que se falar acerca do comportamento da vítima, eis que o delito em tela é de perigo abstrato, tendo como vítima toda a coletividade. Diante das circunstâncias judiciais supra-analisadas, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado a PENA-BASE DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.” [...]”.

Sabe-se que, para a exasperação, deve o magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Contudo, não verifico ser essa a hipótese dos presentes autos, sendo certo que a motivação adotada pelo julgador
a quo
não possui o condão de permitir a valoração negativa de nenhum dos vetores previstos no referido dispositivo legal.

Por essa razão,
redimensiono a pena-base do apelante ao patamar mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, pugnou a defesa pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Contudo, durante seu interrogatório em juízo, o recorrente negou que comercializava os entorpecentes, alegando ser a droga apreendida destinada a consumo pessoal.

Dispõe a Súmula 630 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio, sendo exatamente essa a hipótese,
in casu.
Por essa razão, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Adiante, na terceira fase da dosimetria, pugnou o recorrente pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo.

O Magistrado Sentenciante entendeu que o acusado fazia jus ao tráfico privilegiado, contudo, aplicou a causa de diminuição na fração de 1/6 (um sexto) sem adotar, para tanto, qualquer fundamentação que justificasse o afastamento da redutora em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

Destarte, examinando detidamente os autos, atendidos os requisitos da benesse, não identifiquei a existência de circunstâncias desabonadoras que justificassem a modulação da fração redutora da minorante, razão pela qual é imperioso que seja fixada no patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), de modo que
torno definitiva a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
à míngua de causas de aumento
.

Fixo o regime inicial
ABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, tonando prejudicado o pleito de realização da detração.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena-base do réu ao mínimo legal, aplicar a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços) e fixar o regime inicial aberto para cumprimento de pena, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dra. Amanda Rubim Casote, OAB/ES nº 37.649, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Expeça-se a Certidão de Atuação da defensora dativa e intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e dar parcial provimento ao apelo defensivo.